Tribunal: TJMT
Processo: 1027277-54.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027277-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VONEY RODRIGUES GOULART JUNIOR - CPF: 032.495.871-41 (ADVOGADO), VONEY RODRIGUES GOULART JUNIOR - CPF: 032.495.871-41 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (IMPETRADO), GILBERTO OTELACOSKI - CPF: 035.864.341-46 (PACIENTE), GILBERTO OTELACOSKI - CPF: 035.864.341-46 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA OLIVEIRA SALVIANO DA COSTA - CPF: 044.186.671-99 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTRIAL.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, PERSEGUIÇÃO E DANO PSICOLÓGICO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, em especial a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de descumprimento de medida protetiva, perseguição e dano psicológica, em contexto de violência doméstica;
(ii)
os relatos da vítima – em relação ao primeiro e segundo fato – evidenciam, em tese, conduta de perseguição do paciente à vítima, seja com ligações, sejam no trânsito, além de ameaças;
(iii)
declaração da vítima em que manifesta o seu desinteresse na manutenção das medidas protetivas de urgência.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se a declaração da vítima elide os fundamentos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial
“integridade física e psíquica da vítima”
, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

7. No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também conduz a conclusão de que medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

8. A despeito do conteúdo da declaração, trata-se de versão diametralmente oposta aos termos declarados pela vítima na Delegacia de Polícia, de modo que, a princípio, mostra-se prudente aguardar o avanço da instrução probatória para, só então, o juízo da ação penal avaliar a existência ou não de
periculum libertatis
do paciente.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313 CPP, arts. 147-A e 147-B; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 192.961/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que decretou e
manteve
a prisão preventiva do paciente
Gilberto Otelacoski
a fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de descumprimento de medida protetiva, perseguição e violência psicológica, todos em contexto de violência doméstica e familiar. A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia. Após, a defesa do paciente formulou pedido de revogação do decreto cautelar, todavia, a medida foi mantida.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
do paciente, haja vista que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem não demonstram a necessidade concreta de tutelar a ordem pública, em especial porque a vítima declarara que “
não se sente mais ameaçada física e psicologicamente, renunciando, ainda, expressamente, o direito de representar contra ele pelos crimes de ação penal condicionada
”.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 242262671).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 242887675).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão parcial da ordem
, no sentido de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas (id.

243274662).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Em que pesem os argumentos, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Conforme se depreende dos autos, o paciente
descumpriu
medidas protetivas de urgência deferidas na data de 25/junho/2024, consistentes no
(i)
afastamento do lar,
(ii)
proibição de aproximação e contato com à vítima, familiares e testemunhas,
(iii)
separação de corpos e suspensão de posse de arma de fogo.

A decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência consignou expressamente que o seu descumprimento poderia
“implicar na decretação da prisão preventiva”
.

Devidamente
intimado
do conteúdo da decisão, inclusive no que se refere à possibilidade de decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento, o paciente descumpriu a ordem judicial, eis que, na data de 14/agosto/2024, contactou a vítima por telefone, bem como violou a proibição de aproximação.

Ouvida pela autoridade policial, a vítima informou que o paciente lhe enviara mensagem pelo aplicativo
whatsapp “
pedindo para conversar”.
Declarou que durante a conversa
“escutou um barulho na parede de casa”
e, como sua residência não tem vizinho,
“imaginou que ele estava por lá”
. Assim, ao verificar pela janela, visualizou a
“camionete S10 que GILBERTO utiliza”
e, inclusive, ligou para o paciente e disse que chamaria a polícia, momento em que o paciente
“saiu correndo”
. Disse a declarante, ainda, que após o ocorrido o paciente
“fez várias ligações para o telefone dela”
.

Assim, o paciente foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar. Na
audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a
ordem pública
e a
integridade física e psicológica da vítima
, nos termos a seguir:

[...] “Nota-se que o agressor infringiu todas as medidas de urgência impostas, seja porque deveria manter-se afastado do lar, seja porque deveria não se aproximar e seja porque não deveria manter contato com a vítima. Logo, estão a cores vivas que Gilberto, já intimado/cientificado, por circunstância alguma deveria ter se aproximado do lar ou mantido contato com a ofendida, situação que desde o dia 30/06/2024 vem causando amedrontamento à Amanda. Não obstante a isso, esclareço que independente da alegação da defesa, de que foi a ofendida quem solicitou ou não a presença do requerido, ou, ainda, de ter supostamente o procurado, tal circunstância não constitui motivo hábil para infringir as medidas protetivas da quais foi devidamente cientificado. Isso porque, repita-se, a tipificação do art. 24-A da Lei Maria da Penha diz respeito à violação da decisão judicial que defere medidas protetivas e é esse o instituto jurídico desrespeitado pelo agente.
Ora, no caso em tela, tenho que existem elementos autorizadores da atuação estatal e a tutela jurisdicional, no sentido de garantir a integridade física e psíquica da vítima, a ser realizada por intermédio de instrumentos próprios para coibir a concretização dos riscos que está sofrendo pela conduta do ex-convivente, além da afronta a ordem judicial.
” [...]
(id. 241892173, p. 190).

A defesa técnica do paciente formou pedido de revogação da prisão preventiva, todavia, o juízo de origem
manteve
a custódia

cautelar
sob o fundamento de que, além da ausência de alteração fática, a medida seria necessária em razão da reiteração delitiva, como se vê:

“O delito em questão foi perpetrado em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, e a liberdade do acusado, neste momento processual, ainda causa temor à vítima, principalmente pelo fato de que consta nos autos que esta seria a segunda vez que ele descumpre as medidas protetivas estabelecidas, o que evidencia a possibilidade de reiteração delitiva e periculosidade do acusado, justificando a manutenção da custódia cautelar.”

Neste contexto fático e jurídico, a prisão preventiva do paciente se faz necessária, por ora, para garantir a ordem pública, em especial
“integridade física e psíquica da vítima”
, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, inclusive se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP).

2. No caso, o recorrente teria descumprido as medidas protetivas de urgência, pois: o autuado, apesar de ciente da decisão judicial que aplicou medidas protetivas à vitima em seu desfavor, reiterada e insistentemente descumpre as citadas cautelares impostas, perseguindo-a e monitorando-a, causando, neste sentido, bastante temor à ofendida (e-STJ fl. 129).

3.. Na perspectiva das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária próprio do writ, as circunstâncias que envolvem o fato criminoso demonstram que a aplicação de medidas alternativas à prisão não seriam suficientes para a proteção da vítima.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 192.961/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

No caso concreto, o paciente foi intimado da decisão de medidas protetivas na data de 27/junho/2024 e, em menos de dois meses, descumpriu a ordem judicial (id. 241892174, p. 58). E mais, os relatos da vítima – em relação ao primeiro e segundo fato – evidenciam, em tese, conduta de perseguição do paciente à vítima, seja com ligações, sejam no trânsito, além de ameaças. Nem mesmo as medidas de proteção foram suficientes para cessar a suposta conduta delitiva do paciente.

Nesta linha intelectiva, tenho como necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual, embora constitua medida extrema, por ora se faz necessária diante de sua insistência em perseguir a vítima, inclusive em descumprimento à ordem judicial.

Em outros termos, a prisão preventiva em questão se mostra legal e proporcional, pois fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consoante art. 312 do Código de Processo Penal, em especial porque o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também conduz a conclusão de que medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

No que se refere especificamente às declarações da vítima juntadas no pedido de revogação da prisão preventiva – de que não se sente ameaçada e não deseja representar criminalmente -, não as considero, neste momento e nos limites de cognição do
habeas corpus
, suficientes para elidir os fundamentos do decreto prisional.

Isso porque, a despeito do conteúdo da declaração, trata-se de versão diametralmente oposta aos termos declarados pela vítima na Delegacia de Polícia, de modo que, a princípio, penso ser prudente aguardar o avanço da instrução probatória para, só então, o juízo da ação penal avaliar a existência ou não de
periculum libertatis
do paciente.

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024